Tribunal: TCU
Processo: 036.853/2018-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2559/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, em considerar cumpridas as determinações descritas nos subitens 9.1.1, 9.1.2 e 9.2 e implementadas as recomendações descritas nos subitens 9.3.1, 9.3.3 e 9.3.4 do Acórdão 1093/2018-TCU-Plenário , considerar parcialmente implementada a recomendação descrita no subitem 9.3.2 do Acórdão 1093/2018-TCU-Plenário , expedir, com base no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, a recomendação abaixo consignada e dar ciência ao interessado e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos no processo: 1. Processo TC- Processo 036.853/2018-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 018.102/2017-4 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.2. Responsáveis: Fundação Universidade Federal do Acre (04.071.106/0001-37); Margarida de Aquino Cunha (XXX.746.332-XX) 1.3. Interessado: Fundação Universidade Federal do Acre 1.4. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Acre 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.9.1. recomendar, com base no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, à Fundação Universidade Federal do Acre que revise o plano de aquisições elaborado para atendimento do subitem 9.3.2 do Acórdão 1093/2018-TCU-Plenário , devendo o novo documento conter, no mínimo, as medidas a serem adotadas, as unidades e os responsáveis pelas ações e o prazo previsto para implementação, tendo em vista as seguintes inconsistências identificadas no Plano de Aquisições do 2o Semestre de 2018 apresentado pela universidade: 1.9.1.1. ausência, para cada contratação pretendida, de informações como: descrição do objeto, quantidade estimada para a contratação, valor estimado, identificação do requisitante, justificativa da necessidade, período estimado para aquisição, programa/ação suportado (a) pela aquisição, e objetivos estratégicos apoiados pela aquisição; 1.9.1.2. ausência de aprovação, pelas instâncias superiores da Instituição, do Plano Anual de Aquisições; 1.9.1.3. necessidade de detalhamento do acompanhamento periódico da execução do plano, para correção de desvios; e 1.9.1.4. estabelecimento de mecanismos de monitoramento para acompanhar a execução do Plano Anual de Aquisições.